Tribunal: TJMT
Processo: 0003781-69.2015.8.11.0051
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003781-69.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEDER MORAIS DE ARAUJO - CPF: 052.241.371-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDEIR ALBERTO DE SANTANA - CPF: 807.244.341-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio
privilegiado-
qualificado.
Dosimetria. Fração do privilégio
. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante à pena
de
9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio privilegiado-qualificado (
CP,
artigo 121, § 1º e § 2º, IV
). O apelante
pleiteia a aplicação da fração máxima de 1/3 na redução da pena pelo reconhecimento do privilégio
.

II. Questão em discussão

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i)
definir se a fração de 1/4 aplicada na redução da pena, em razão do homicídio privilegiado
,
deve ser majorada para 1/3, diante da alegada intensidade da violenta emoção que acometeu o réu.

III. Razões de decidir

3.
A fração de redução da pena prevista no § 1º do art. 121 do CP é fixada pelo juiz, com base em elementos como a intensidade da violenta emoção, a relevância do valor moral ou social do motivo e o grau de provocação da vítima.

4.
A fração de 1/4 adotada na sentença está devidamente fundamentada e é proporcional às circunstâncias do caso concreto, sendo incabível sua alteração.

IV. Dispositivo

5
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 1º e § 2º, IV
;
CPP, art. 593, III, ‘c
’.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 915015/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9.9.2024; TJMT, AP 0015111-95.2012.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 23.2.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
3
ª Vara d
a Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

0003781-69.2015.8.11.0051
, c
ódigo 99129
,
na qual
o apelante

foi
condenado
à
pena de
9
anos

de
reclus
ão, em regime
inicial fechado
, pela prática do crime
de
homicídio
privilegiado-
qualificado
(
artigo
121,
§ 1º e
§ 2º, I
V
,
do Código Penal
)
.

Nas razões recursais,
a Defesa
pleiteia exclusivamente a alteração da fração de redução da pena em razão do reconhecimento do homicídio privilegiado, postulando a aplicação da fração máxima de 1/3
(Id
2
74524928
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso (Id
2
74524930
).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo
não
provimento

do apelo
defensivo

(Id
2
82711869
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
recurso, uma vez
que
foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se dos autos que
o apelante

foi condenado
pelo Tribunal do Júri
pela
prática
do

crime

de
homicídio
privilegiado-
qualificado

(
CP,

art
.
121, § 1º e § 2º, IV
)
,
em razão do fato ocorrido
no dia

29
de
setembro
de 20
15, por volta de 00h35min, em uma “
kitnet
” localizada na
r
ua Rio Branco, s/n, (ao lado do n. 105),
no b
airro Bela Vista,
em
Campo Verde
/
MT, o
apelante
, com intenção de matar e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido Valdeir Alberto,
desferiu-lhe
golpes com uma faca, provocando-lhe ferimentos que foram a causa d
e su
a morte.

Contextualizado o fato, passa-se ao exame
da pretensão defensiva.

A materialidade e a autoria do delito são incontestes, insurgindo-se a Defesa tão somente quanto à pena aplicada
(CPP, art. 593, III, ‘c’).

Nesse aspecto,
pleiteia exclusivamente a alteração da fração de redução da pena em razão do reconhecimento do homicídio privilegiado, postulando a aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço), em substituição à fração de 1/4 (um quarto) aplicada pela magistrada sentenciante.

Argumenta que
as circunstâncias do caso revelariam a intensidade da violenta emoção que dominou o apelante, justificando a aplicação da fração mais benéfica.

Com a detida análise
da decisão recorrida
,
verifico
que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

O §1º do art. 121 do Código Penal estabelece que, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de
um sexto a um terço
.

No caso em apreço, o Conselho de Sentença reconheceu a causa de diminuição de pena do privilégio, tendo a
Juíza-Presidente
aplicado a redução no patamar de 1/4 (um quarto), fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“3ª fase – Pena Definitiva:

Na terceira etapa da fixação da pena, não há causa de aumento da pena. Todavia, deve incidir a causa de diminuição pena elencada no §1º, do artigo 121, do Código Penal, reconhecida pelos jurados. Assim, considerando as
circunstancias
que permeiam o caso, diminuo o importe de 1⁄4, uma vez que após o conhecimento das mensagens do celular, o réu motivado pela violência emoção se apossou da faca e foi a residência da vítima, resultando em 09 (nove) anos de reclusão.”
(Id 274524918).

A escolha da fração de redução da pena pelo privilégio
(CP, art. 121,
§1º
) cabe ao prudente arbítrio do julgador, além de que
deve ser fundamentada na relevância do valor moral ou social da conduta, na intensidade da emoção do agente ou no grau de provocação da vítima.

Sobre o tema,
leciona
José Henrique
Pierangeli
:

“Tal emoção deve ser violenta, intensa, absorvente, atuando o homicida em verdadeiro choque emocional, ou seja, ocorre a perda do self
control
. Já se comparou o homem sob o influxo da emoção violenta a um carro tirado por bons cavalos, mas tendo à boleia um cocheiro bêbado. Na crise aguda da emoção, tornam-se
inócuos
os freios inibitórios que são deixados a si mesmos, ao desgoverno, aos centros motores de pura execução. Desintegra-se a personalidade psíquica. Antes desse momento, todavia, o processo emocional pode ser interrompido e nessa fase ainda é possível a interferência da autocrítica e o indivíduo pode ainda se manter sob controle, 'dentro de si', podendo contar até dez antes de agir. Como dizia Sêneca, 'a emoção incipiente quase sempre aborta quando se apresenta um forte
contramotivo
'. Após isso, atinge-se um momento agudo da descarga emocional, apresentando-se uma emoção violenta, exatamente aquele que oblitera os sentidos, aquela que, na linguagem popular, cega. Se decorrer do homicídio apenas uma influência da emoção, é de reconhecer apenas a atenuante prevista
no art. 65, III, c, do CP”.
(Manual de Direito Penal brasileiro: parte especial. São Paulo, RT, 2005. p. 64).

Verifica-se que,
embora seja inegável que o
apelante
agiu sob o domínio de violenta emoção após tomar conhecimento de mensagens enviadas pela vítima à sua esposa, sua conduta foi
bastante
desproporcional à provocação sofrida. Isso porque, após tomar conhecimento das mensagens, o réu não agiu de forma imediata e impulsiva, mas sim deliberadamente se apossou de uma faca e dirigiu-se à residência da vítima, que se encontrava dormindo, impossibilitando sua defesa.

Ta
is
circunstância
s
demonstra
m
que, apesar da violenta emoção, houve um intervalo entre a provocação e a ação delituosa, durante o qual o
apelante
teve
certo
tempo para refletir sobre sua conduta, optando por se armar e procurar a vítima em sua residência.

Conquanto esse cenário tenha dado causa ao reconhecimento pelo Conselho de Sentença do homicídio privilegiado, o
comportamento
do apelante
revela que a intensidade da emoção não foi suficiente para anular completamente sua capacidade de autodeterminação
, a influir diretamente na fração do privilégio.

Desse modo, se
provocação da vítima não foi tão expressiva, e se não foi demasiadamente intensa a emoção do réu,
não há como aplicar o patamar máximo previsto legalmente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a escolha da fração de redução deve considerar a intensidade da emoção e
/ou
o grau de provocação da vítima:

“
Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), devendo a escolha do quantum de diminuição se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima.
”
(STJ,
AgRg
no HC 915015/BA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9.9.2024).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

“
No delito de homicídio privilegiado deve ser considerada, na gradação do patamar de diminuição, a espécie de emoção que levou o agente a ceifar a vida da vítima. Não havendo a demonstração da extrema relevância do motivo e, ainda, tendo sido a ação do autor desproporcional ao comportamento do ofendido, descabida a redução da pena no patamar máximo.”
(TJMT, AP 0015111-95.2012.8.11.0042
, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 23.2.2024
)
.

Nesse contexto
, considerando que a ação do
apelante
foi desproporcional ao comportamento da vítima, tendo ele se dirigido deliberadamente à residência desta, armado com uma faca, e a atacado enquanto dormia, entendo que a fração de redução de 1/4 (um quarto) aplicada pela magistrada
singular
mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto
.

Diante de tais considerações, verifico que a decisão
recorrida
deve ser mantida nos termos em que fixada.

Pelo
exposto,

em
consonância
com o parecer
ministerial
,
NEGO
PROVIMENTO

ao
r
ecurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025